Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-65.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Pretensão de majorar honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada por equidade, tendo em vista o irrisório valor da condenação. Montante ora fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), que remunera o trabalho desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos, já considerada a fase

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Pretensão de majorar honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada por equidade, tendo em vista o irrisório valor da condenação. Montante ora fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), que remunera o trabalho desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos, já considerada a fase recursal. Observância do art. 85, §2o e §8o-A do Código de Processo Civil. Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial. Juiz que não se encontra vinculado à referida tabela do órgão de classe. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.